Tribunal: TJSP
Processo: 0009369-14.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Policial Militar temporário. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, Adicional de Local de Exercício (ALE), adicional de insalubridade, recolhimentos de contribuições previdenciárias e contagem de tempo para fins de aposentadoria. Direitos antes reconhecidos. Situação, no entanto, sob vigilância dos julgamentos, no C. Supremo Tribunal Federal, da ADI 4.173/DF e RE 1.231.242/ST

Ementa:
Policial Militar temporário. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, Adicional de Local de Exercício (ALE), adicional de insalubridade, recolhimentos de contribuições previdenciárias e contagem de tempo para fins de aposentadoria. Direitos antes reconhecidos. Situação, no entanto, sob vigilância dos julgamentos, no C. Supremo Tribunal Federal, da ADI 4.173/DF e RE 1.231.242/ST (Tema 1.114). Além, revisão do Tema 2 deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR no 0036604-96.2019 (Tema no 35). Improcedência da ação. Adequação que se faz.